Tribunal: TJSP
Processo: 0004128-64.2001.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004128-64.2001.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JULIO CYPRIANO MARTINS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004128-64.2001.8.26.0152 - A - Voto no 4644.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004128-64.2001.8.26.0152
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Julio Cypriano Martins Filho
Comarca: Cotia
Juiz: Seung Chul Kim.
Voto no 4644
Apelação. Contratos bancários. Ação de execução. Sentença
de extinção fundada no transcurso do lapso prescricional.
Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art.
206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Prescrição intercorrente.
Ocorrência. Abandono caracterizado. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de extinção,
com base no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, que reconheceu a
prescrição intercorrente nesta ação de execução (fls. 271).
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) a sentença é nula,
pois não se configurou a prescrição intercorrente; b) há necessidade intimação prévia do
seu advogado para dar andamento ao feito e para que se possa declarar a prescrição, o que
não ocorreu nos autos (fls. 288/298).
Sem contrarrazões (fls. 305).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 299/302 e 36/317).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004128-64.2001.8.26.0152 - A - Voto no 4644.
3
O recurso não comporta provimento.
O julgamento do Recurso Especial no 1.604.412-SC /
Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 001, relator o eminente Ministro Marco
Aurélio Bellize, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO
CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo
à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido” (STJ, 2a Seção, Recurso Especial no
1.604.412-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 27/06/2018)
Trata-se, a propósito, de decisão vinculante, nos termos do
artigo 947, § 3o, do atual Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004128-64.2001.8.26.0152 - A - Voto no 4644.
4
Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de
recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária
envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem
repetição em múltiplos processos. (...)
§ 3o O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os
juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.
Assim, conforme entendimento supra citado, não há se falar
em ausência de fixação de prazo de suspensão do processo, necessidade de intimação
pessoal do exequente.
Apesar disso, o patrono do autor foi regularmente intimado,
via imprensa a se manifestar (fl. 256)
É o que se apresenta no caso em análise.
Com efeito, a exequente busca a execução de título
extrajudicial fundado em “Contrato de Abertura de Crédito Fixo” (fls. 10) e alega ser
credora dos executados no valor de R$ 13.864,64.
Sobre o tema, dispõe a Súmula no 150, do Superior
Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”
A prescrição intercorrente é regulada pela segunda parte do
parágrafo único do artigo 202, do Código Civil, de onde se extrai que: “A prescrição
interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do
processo para a interromper”.
Por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de
instrumento particular, deve ser considerado o prazo prescricional quinquenal, disposto no
artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e não o trienal (art. 206, § 3o, VIII, do CC).
Neste sentido é o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Privado:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Ação de execução de título
extrajudicial embasada em cédula de crédito bancário - Aplicação do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004128-64.2001.8.26.0152 - A - Voto no 4644.
5
prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil -
Prescrição intercorrente - Ocorrência - Tendo os coexecutados citados
suportado a penhora de seus bens, o exequente não se manifestou, ficando o
processo arquivado por mais de oito anos - Situação jurídica consolidada
sob a vigência da CPC/73 que afasta a incidência do art. 1.056 do CPC/2015
- Precedente do STJ e desta Corte - Sentença que reconheceu a existência da
prescrição mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação no
0005504-60.2008.8.26.0081; Rel. Des. Mendes Pereira; j. 05.09.2018)
No caso, o processo ficou suspenso, a pedido do exequente
formulado em 05.07.2005 (fl. 142) e, também como consignando na r. sentença, somente
em 29.11.2016 houve requerimento de desarquivamento (fls. 145/146).
A prescrição intercorrente consumou-se ainda na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 e, por isso, foi corretamente declarada.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator